Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-54.2019.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002675-54.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO A. B. JUNIOR - ME - CNPJ: 25.153.007/0001-74 (APELANTE), GERALDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 429.377.951-53 (ADVOGADO), NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 10.557.955/0001-06 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SUPER AMÉLIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA DEVEDORA ORIGINÁRIA – ALIENAÇÃO OCORRIDA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL
– AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO – ART. 1.146 DO CC – EXCESSO DE PENHORA NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 1.146 do CC, o “
adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento
”, sobretudo considerando que, no caso, a alienação do estabelecimento a adquirente se deu depois do ajuizamento da ação de execução pelo credor, não restando comprovada a boa-fé do adquirente, e, ademais, o representante legal da adquirente, em depoimento pessoal, “
demonstrou certo desconhecimento dos detalhes de sua negociação, notadamente disse não saber qual o valor pago e o valor pendente para a plena quitação do negócio
”, e, ainda que insista na validade do negócio jurídico – aquisição do estabelecimento comercial -, ao ajuizar os embargos de terceiros, sequer instruiu os autos com cópia dos comprovantes de pagamentos referentes às prestações para aquisição do estabelecimento, registre-se, ainda, que os “
os proprietários anteriores (do estabelecimento comercial são) familiares (padrasto e mãe
)” do representante legal da adquirente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002675-54.2019.8.11.0006 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MARCELO A. B. JÚNIOR ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Número Único

1002675-54.2019.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido por entender que a empresa apelante, que alegou ter firmado contrato de trespasse para aquisição da devedora/executada NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME, contra quem o Banco/apelado moveu ação de execução que tramita em apenso aos embargos (Número Único 1000011-21.2017.811.0006), não comprovou ter efetuado o “
competente
registro da transferência/alienação do estabelecimento comercial
(Novo Lar Supermercados Ltda-ME)
,
tampouco a

publicação do ato na imprensa oficial
, conforme determina a legislação de regência, não há que subsistir a negociação em face de terceiros, mas apenas um vínculo jurídico obrigacional entre os contratantes
”; o julgador entendeu, ainda, que subsiste “
a vinculação do embargante em relação as dívidas havidas pelo estabelecimento, nos termos do art. 1.146 do Código Civil
”, e, assim, condenou a apelante/embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 86793474).

A empresa apelante tenta desconstituir a penhora que recaiu sobre os bens (produtos) existentes em seu estabelecimento, sustentando que não responde pelos débitos pretéritos da devedora originária
Novo Lar Supermercados Ltda-ME, pois,
restou avençado na Cláusula 4ª do contrato de alienação daquele estabelecimento comercial, que
“o antigo proprietário responderia por qualquer evicção do estabelecimento ora adquirido
” (cf. Id. nº 86793476 - pág. 3), enfatizada, ademais, que o contrato de trespasse foi celebrado em 16.07.2017, ou seja, muito antes da efetivação da penhora que ocorreu em 27.02.2019, e, de todo modo, mesmo que “
desprovido de registro, o contrato de compra e venda
(do estabelecimento comercial da devedora originária Novo Lar Supermercados)
é documento hábil a defender a posse do bem, conforme assinalada pela Súmula 84 do STJ
” (cf. Id. nº 86793476 - pág. 4); insiste, por fim, que há “
excesso de penhora
” dizendo que foram penhorados
“diversos bens do estabelecimento comercial do Apelante, declinando a eles preços segundo avaliação de mercado.. excessivamente baixo” (cf. Id. nº 86793476 - pág. 6)
, pelo que, pede seja provido o recurso para que, reformada a r. sentença, seja julgado procedente o pedido para desconstituir a penhora que recaiu sobre os bens (produtos) de sua propriedade, ou, se mantida a constrição, que seja reconhecido o excesso de execução.

O Banco/agravado contra-arrazoou o recurso ofertando réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id. nº 86793479).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 674,
caput
, do CPC, os embargos de terceiro
constituem remédio processual à disposição de quem,
“
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, objetivando, portanto,
a desconstituição da penhora determinada por decisão judicial que constringiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte no processo.

Em comentário ao artigo supracitado, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo da qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674,
caput
, do Novo CPC”.

Em
04.01.2017
o Banco/apelado ajuizou ação de “
Execução

de Título Extrajudicial
” (Número Único 1000011-21.2017.8.11.0006), contra a devedora Novo Lar Supermercado Ltda, e os avalistas Anilton Júnior Pompemayer e Solange Cardoso, em razão do inadimplemento do “
Contrato de Abertura de Crédito BB Giroflex nr. 018409664
”, no valor de R$ 63 mil, com vencimento em 21.12.2014 (cf. Id. nº - dos autos de origem).

Os embargos de terceiro foram ajuizados pela apelante/embargante depois de efetivada, em 06.05.2019, a penhora de bens móveis no interior do estabelecimento da apelante (balcões, gondolas e mercadorias diversas - cf. Id. nº 86788471).

A apelante/adquirente sustenta que não responde pelos débitos pretéritos contraídos pela devedora, pois, no contrato celebrado entre elas restou avençado que
“o antigo proprietário responderia por qualquer evicção do estabelecimento ora adquirido
” (cf. Id. nº 86793476 - pág. 3).

E
m
16.07.2017
, a microempresa apelante celebrou com a
Novo Lar Supermercado Ltda, “
Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial
”, tendo “
como OBJETO a venda de estabelecimento comercial NOVO LAR SUPERPERCADO pelo VENDEDOR ao COMPRADOR,

situado na Avenida Getúlio Vargas

506
-
Centro
-
Cáceres
/
MT

co
mpreendendo as mercadorias,

os móveis e os utensílios,
constantes do inventário em anexo, que
passa a fazer parte integrante desse instrumento
” (
sic
– cf. Id. nº 86788470 - pág. 1), pelo preço de R$ 900 mil, a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais no valor de R$ 15 mil, com início em 10.02.2018.

E a Cláusula 4ª desse instrumento, invocada pela apelante, dispõe que:

“Cláusula 4ªO VENDEDOR responderá pela evicção do estabelecimento perante o COMPRADOR, seus herdeiros e sucessores” - cf. Id. nº 86788470 - pág. 2.

Em 16.07.2017, quando a apelante celebrou o contrato de trespasse com a devedora originária
Novo Lar Supermercado Ltda, o Banco/apelado já havia ajuizado a ação de execução, o que se deu em 04.01.2017, e, conquanto a apelante tente afastar sua responsabilidade pelos débitos pretéritos o
art. 1.146 do CC dispõe o seguinte:

“
Art. 1.146.
O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados
, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento
” (
grifei).

Registre-se que, conforme ressai dos
elementos probatórios, houve a aquisição do fundo de comércio, sendo que a apelante prosseguiu na exploração da mesma atividade econômica de sua antecessora, no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, atingindo, inclusive, a mesma clientela consolidada pela empresa sucedida.

As razões recursais da apelante são genéricas e lacônicas, cuidando-se de mera retórica desprovida de amparo legal e documental, não tendo a apelante refutados os fundamentos expostos na r. sentença, e não convencem quanto à boa fé da adquirente, com destaque para o fato de que, ao prestar depoimento pessoal, o representante legal da apelante “
demonstrou certo desconhecimento dos detalhes de sua negociação, notadamente disse não saber qual o valor pago e o valor pendente para a plena quitação do negócio
”, ademais, ainda que insista na validade do negócio jurídico – aquisição do estabelecimento comercial -, ao ajuizar os embargos de terceiros, a apelante sequer instruiu os autos com cópia dos comprovantes de pagamentos referentes às prestações para aquisição do estabelecimento, registre-se, ainda, que os “
os proprietários anteriores (do estabelecimento comercial são) familiares (padrasto e mãe
)” do representante legal da apelante.

No tocante ao alegado excesso, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, I, do CPC, pois, conquanto tenha dito que a avaliação dos bens penhorados é inferior ao valor de mercado, para dar amparo a essa assertiva, a apelante instruiu os autos apenas com orçamentos, e não propriamente avaliação dos bens penhorados, esses que, como constou da r. sentença, são meros “
apontamentos de preços de produtos para a compra
”, ademais, os bens já são “utilizados no estabelecimento comercial é natural que tenham valor econômico depreciado em relação a produtos fornecidos novos” (cf. Id. nº 86793474).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento do disposto no art. 85, §11, do CPC, majorou em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021